Tribunal: TJES
Processo: 5005232-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005232-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATALINO JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005232-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NATALINO JOSÉ DOS SANTOS

AGRAVADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Natalino José dos Santos em razão do provimento judicial inserido no id 8878893, no qual o MM. Juiz da Sexta Vara Cível de Vitória, no Cumprimento de Sentença instaurado pelo ora Agravante (processo de n.º 5015695-03.2021.8.08.0024), determinou a regularização das cópias acostadas aos autos nos termos das normas que regem o processo eletrônico.

Nas razões de seu recurso (id 1671985) o ora Agravante aduz que a Decisão deve ser reformada porque o “
Conselho Nacional de Justiça colocou uma pá de cal na controvérsia, ao deferir liminar no sentido de suspender as regras estabelecidas no art. 2
o
da Resolução Conjunta GP/GR n° 74/2017 e no art. 52 da Resolução CSJT nº 185/2017
”.

Contrarrazões no id 1763319 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 03 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005232-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NATALINO JOSÉ DOS SANTOS

AGRAVADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos originários (processo de n.º 5015695-03.2021.8.08.0024) que Natalino José dos Santos promoveu o Cumprimento de Sentença em face de Zurich Minas Brasil Seguros S/A.

Com a citada demanda o Autor pretende receber os valores devidos em razão da Sentença proferida nos autos do processo de n.º 0032503-76.2018.8.08.0024, no qual obteve a condenação das partes – dentre elas a Zurich Minas Brasil Seguros – ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

Recebidos os
autos no Juízo
a quo
, o Magistrado proferiu o Despacho inserido no id 8878893 com o seguinte teor:

“Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 dias, junte cópia integral dos autos do processo de origem, devendo classificar e organizar todos os documentos apresentados, de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos, fragmentando-as por ‘tipo de petição, inclusive com obrigatória e rigorosa observância da Tabela de Movimentos, sobretudo quanto ao significado de cada andamento processual e sua repercussão no sistema (Taxionomia CNJ). Deverá, ainda, juntar cópia da decisão de arquivamento dos autos físicos, com fulcro no § 2º do artigo 4º do Ato Normativo TJES n.º 37/2021.”

Inconformado com o provimento judicial ora mencionado, o Autor da demanda interpôs o recurso em julgamento, no qual sustenta – além de defender a admissibilidade do Agravo de Instrumento – a necessidade de reforma do
decisum
porque o:

“(...) Conselho Nacional de Justiça colocou uma pá de cal na controvérsia, ao deferir liminar no sentido de suspender as regras estabelecidas no art. 2
o
da Resolução Conjunta GP/GR nº 74/2017 e no art. 52 da Resolução CSJT nº 185/2017, ao fundamento de que '
a exigência da digitalização pelas partes desconsidera que a transferência a estas ocasiona um ônus que, a priori, estaria entre as atribuições do Poder Judiciário. Aliás, tal ato deveria ser abrangido pelas custas processuais, as quais destinam-se a remunerar despesas dessa natureza e outras.
'”

Com a devida vênia da Defensoria Pública – que representa os interesses do ora Agravante –, sua pretensão recursal não há de ser provida, uma vez que não há nenhum equívoco no “Despacho” recorrido.

Impende ressaltar, por oportuno, que o provimento judicial impugnado possui carga decisória suficiente – porque pode implicar no indeferimento da petição inicial e na extinção do Cumprimento de Sentença – a possibilitar o manejo do Agravo de Instrumento, que deve, portanto, ser conhecido.

No mérito propriamente dito a pretensão recursal não prospera porque as normas citadas pelo Agravante (art. 2
o
da Resolução Conjunta GP/GR n.º 74/2017 e no art. 52 da Resolução CSJT n.º 185/2017) não tem nenhuma relação com o caso dos autos; em verdade, dizem respeito a regras impostas, respectivamente, pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (Resolução Conjunta GP/GCR n.º 74/2017) e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT n.º 185/2017).

Ademais, as normas da Justiça do Trabalho invocadas pelo Agravante, pelo que consta da Decisão proferida no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n.º 0008654-73.2018.2.00.0000, tiveram sua eficácia suspensa porque efetivamente transferiam para o jurisdicionado atividade típica do Poder Judiciário, isto é, de digitalização de processos judiciais.

A regra deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) constante no provimento judicial impugnado, por sua vez e ao contrário das normas invocadas pelo Agravante, apenas estabelecem que é a parte que possui o ônus de regularizar documentação de seu interesse pertinente a Cumprimento de Sentença em processo eletrônico decorrente de processo físico.

Neste sentido, aliás, a redação do § 2º do art. 4º do Ato Normativo n.º 37/2021 da Presidência deste TJES:

Art. 4º. A partir da implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, fica afastado o peticionamento por outro meio nas Unidades Judiciárias acima especificadas, salvo exceções legais estabelecidas.

(...).

2º. Os pedidos de cumprimento definitivo de sentença e demais demandas vinculadas a autos que tramitem fisicamente no 1º Grau deverão ser propostos no sistema PJe (Processo -->Novo processo incidental, indicando o "Número do processo de referência/ originário*", ou seja, do processo físico, completando o cadastro com os dados da Comarca, competência e Órgão Julgador em que correm esses autos, visando ao seu direcionamento), devendo ser devidamente instruídos com as peças necessárias, inclusive para formação de precatório, se for o caso, sendo facultado o prazo de 30 (trinta) dias contados da data deste ato normativo para sua exigibilidade.

A demanda originária, cabe ressaltar, foi instruída apenas com cópia da Sentença (id 8431407), da certidão de trânsito em julgado (id 8431412), com procuração dos Patronos da Seguradora Agravada (id 8431417) e com o cálculo atualizado da dívida (id 8431422).

Os documentos requisitados pelo Juiz no Despacho recorrido, na verdade, são, sim, peças necessárias ao conhecimento e processamento do Cumprimento de Sentença, até mesmo porque em sede de contrarrazões (id 1763319) a Agravada suscita questão que exige análise da cópia integral do processo onde foi proferida a Sentença (n.º 0032503-76.2018.8.08.0024), isto é, alega nulidade absoluta porque não teria sido intimada
do citado
decisum
.

Assim, a obrigação imposta pelo Juiz no provimento judicial recorrido depende do exame das peças que compõem o processo referência (no qual foi proferida a Sentença executada), além de se constituir como ônus do Agravante a correta identificação dos documentos a serem anexados, conforme, aliás, entendeu a Primeira Câmara Cível em julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.” 2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.
3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5001427-50.2020.8.08.0000, julgado pela Primeira Câmara Cível em 17.11.2020, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões).

Destarte, porque o provimento judicial recorrido encontra amparo nas normas que regem o processo eletrônico no âmbito do TJES e também no entendimento já externado por esta Corte, outra solução não há senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM EM PROCESSO FÍSICO. DESATENÇÃO ÀS NORMAS QUE REGEM O PROCESSO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE CORREÇÃO DO VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os cumprimentos de sentença em trâmite no PJe que tenham como origem processo que tramitou pelo meio físico devem atenção estrita ao § 2º do art. 4º do Ato Normativo n.º 37/2021 do e. TJES. 2. Necessidade de juntada da cópia integral do processo onde foi proferida a sentença executada para viabilizar análise de alegação de nulidade absoluta. 3. Correta e adequada formação do processo eletrônico, com identificação dos documentos e atenção às regras do PJe que também decorre das normas editadas pelo CNJ (art. 17 da Resolução n.º 185/13. Precedente do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.